Tribunal: TJDFT
Processo: 0703680-31.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO QUE VEM A SOFRER COLISÃO. RESPONSABILIDADE DAQUELE QUE NÃO ATENTA AOS CUIDADOS NECESSÁRIOS. DEVER DE OBSERVÂNCIA NO TRÂNSITO NÃO REALIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 2.032,60 a título de danos materiais.
2. A parte autora argumenta na inicial que teve seu veículo abalroado pelo veículo da empresa ré. Pugna por indenização por danos materiais.
3. Nas suas razões recursais, a parte ré afirma que o acidente se deu por culpa exclusiva da autora que parou seu carro em local proibido. Requer o provimento do recurso para reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
4. Em caso de acidente entre veículos, em que há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar os elementos de convicção juntados aos autos, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (artigo 371 do CPC).
5. Na condução de automóvel é dever do condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
6. Quanto ao local de estacionamento proibido que se encontrava o veículo da parte autora, esta Turma Recursal julgou caso semelhante: “ressalto que o estacionamento em local proibido pode ensejar multa de trânsito a ser apurada pelo órgão competente, mas não é suficiente para configurar, por si só, a culpa do proprietário do veículo estacionado de forma indevida. (Acórdão 1071455, 07026206120178070006, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Desta forma, entende-se que a responsabilidade pela colisão entre os veículos é da parte ré, que não teve o devido cuidado na condução de seu veículo, vindo a colidir em veículo estacionado, mesmo que o local de estacionamento seja proibido, o que pode configurar infração administrativa de trânsito, não sendo, por si só, indício de culpa.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.